Tribunal: TJDFT
Processo: 0737483-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A MÃE. PEDIDO DE DESINTERNAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PSIQUIÁTRICO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. PACIENTE SEM REDE DE APOIO FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste ilegalidade na decisão do Juízo das Execuções que, em análise do pedido de desinternação do agravante, determinou a realização de novo laudo psiquiátrico, a fim de avaliar a sua periculosidade, evidenciada pelas circunstâncias do delito de homicídio qualificado, praticado contra a própria mãe, pelo qual cumpre medida de segurança, considerando-se, ainda, que ele não possui rede de apoio familiar.
2. Recurso conhecido e desprovido.